Tribunal: STF
Processo: HC 112472
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-19
Data de publicação: 2013-11-19

Ementa:
Habeas corpus. 2. Constitucional e Processual Penal. 3. Tribunal do júri. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Anulação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença e determinação de submissão do paciente a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. 4. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o princípio constitucional da soberania dos veredictos não é violado pela realização de novo julgamento do Júri, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. Precedentes. 5. Alegação de excesso de linguagem. Não ocorrência. 6. Ordem denegada.